Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-90.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. VÍNCULO GENÉTICO AFASTADO POR EXAME DE DNA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIOAFETIVO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Estabelece o art. 1.604 do Código Civil que ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade de registro.
2. Em caso de discussão de estado filiatório, a despeito de se tratar de ato irrevogável, é possível a invalidação do ato por força dos motivos que invalidam os negócios jurídicos.
3. É ônus do autor, ora apelante, demonstrar que houve erro de consentimento, pois voluntariamente fez o assento de nascimento do menor, presunção que só pode ser elidida pelo declarante se comprovar vício de consentimento. Nesse cenário, não se desincumbiu do ônus de afastar a inequívoca vontade de registrar filho como seu, bem como descaracterizar a filiação socioafetiva.
4. A exclusão de paternidade depende de anterior comprovação do vício de consentimento que, no caso dos autos, não se verificou.
5. No entendimento desta Corte, para que haja efetiva possibilidade de anulação do registro de nascimento, é necessária prova robusta no sentido de que o pai foi de fato induzido a erro, ou ainda, que tenha sido coagido a tanto. 7. Recurso especial desprovido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 1433470/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 15/05/2014 sem destaque no original).
6. Consoante o Enunciado no 256 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil".
7. Recurso conhecido e não provido.